Tribunal: TJMT
Processo: 0002214-89.2012.8.11.0024
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002214-89.2012.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JAMAR DA SILVA LIMA - CPF: 411.581.561-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO — EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 151758194).

Assegura que “
extinção da execução mostra-se totalmente prematura, frágil e sem base legal, na medida em que o valor penhora não foi suficiente para adimplir, por completo, o débito existente
”.

Assevera que “
o bloqueio judicial via BACENJUD, realizado em 24/2/2016
[...]
, no valor de R$ 3.623,69 (três mil seiscentos e vinte e três reais sessenta e nove centavos) valor este que correspondia à dívida atualizada à época da execução da medida, de modo que o valor remanescente não se refere a juros e correção monetária, mas sim ao principal (estes sim, acrescidos de juros), que não foi inteiramente pago
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
retomado o curso da execução fiscal até sua integral quitação
”.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo,
nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, pela quitação do débito.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Consta nos autos bloqueio judicial via BACENJUD, realizado em 24/2/2016 (fls. 36/38), no valor de R$ 3.623,69 (três mil seiscentos e vinte e três reais sessenta e nove centavos) valor este que correspondia à dívida atualizada à época do requerimento, conforme se vê pela petição de fl. 32.

Ocorre que após o levantamento do numerário bloqueado o exequente foi intimado, requerendo providências diversas para a satisfação do crédito. No entanto, verifica-se que o crédito tributário em questão já se encontra satisfeito, já que, de há muito, fora realizada penhora on line.

[...]

Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do débito.

Sem custas. Condeno a executada em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, Código de Processo Civil), em face do princípio da causalidade, já que deu azo ao ajuizamento da demanda.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 140197355).

Em decisão monocrática proferida na data de 29 de novembro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo
pela quitação do débito quando não demonstrado de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado (Nesse sentido: apelação 0000687-98.2004.8.11.0019, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de junho de 2022; apelação 0002560-30.2008.8.11.0105, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de julho de 2021; apelação 0001044-75.2014.8.11.0036, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de junho de 2021; e, apelação 154691/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 12 de agosto de 2019).

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante de R$ 1.352,03: mil trezentos e cinquenta e dois reais e três centavos,
decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (certidão de dívida ativa nº 20129861, Id. 140197351 – fls. 15), em que a inicial foi protocolada em 24 de setembro de 2012 (Id. 140197351 – 12) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de março do mesmo ano (Id. 140197351 – fls. 22/23).

O agravado foi citado pelo correio em 13 de junho de 2014 (Id. 140197351 – fls. 25) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 17 de junho de 2015, apresentou a
certidão de dívida ativa atualizada com o valor de R$ 3.623,69: três mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos e
pugnou pelo
bloqueio
online
de valores (Id. 140197351 – fls. 27/28).

De acordo com o extrato do Sistema Bacen Jud datado de 24 de fevereiro de 2016, foi “
cumprida integralmente
” diante do bloqueio do montante de
R$ 3.623,69: três mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos (Id. 140197351 – fls. 32).

Por conseguinte, ocorreu o depósito do valor em conta judicial (Id. 140197351 – fls. 35).

Em 27 de março de 2017 a Fazenda Pública pleiteou pela transferência dos valores bloqueados (Id. 140197351 – fls. 46), de modo que, na data de 16 de março de 2018 foi expedido alvará, referente aos valores bloqueados em 24 de fevereiro de 2016 devidamente atualizados, que corresponde a R$ 4.178,69: quatro mil cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos (Id. 140197351 – fls. 51).

Dessa forma, evidenciada a quitação do débito, correta a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil (
Id. 140197355
).

Ademais, registra-se que o agravante não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023